Tribunal: TJPA
Processo: 0024782-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024782-26.2013.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: MARLUCIA DE FATIMA SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, sem multa de 40%, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, com fixação de honorários a serem definidos na liquidação.

2.

O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob alegação de sucumbência mínima, bem como erro material na majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão na decisão quanto à análise da alegada sucumbência mínima do ente público; (ii) é cabível a exclusão ou redistribuição integral dos honorários advocatícios; (iii) há erro material na majoração dos honorários recursais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Configurada sucumbência recíproca, uma vez que a autora teve parte dos pedidos rejeitados e o réu foi condenado ao recolhimento do FGTS, impondo-se a aplicação do art. 86 do CPC, com distribuição proporcional das despesas e honorários.
6. A circunstância de a sentença ser ilíquida não impede o reconhecimento da sucumbência, devendo a fixação do percentual ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
7. É cabível a majoração de honorários em grau recursal, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme entendimento consolidado do STJ (art. 85, § 11, do CPC).
8. Inexistência de vício a ser sanado, evidenciando-se pretensão de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 4º, II, e 11, 86 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.785.126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ E HOSPITAL OPHIR LOYOLA
em face da decisão monocrática (Id. 31456013) que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ajuizada por
MARLUCIA DE FÁTIMA SOUSA CASTRO
em face do ora embargante, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo regido pela CLT, mantido no período de 22/07/1999 a 08/05/2008, bem como compensação por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente hospitalar ao depósito do FGTS referente a todo o período laborado, sem a incidência da multa de 40%, e rejeitando o pleito de indenização por danos morais. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, consignou que seriam fixados oportunamente, após a liquidação do julgado.

Irresignado, o Hospital Ophir Loyola interpôs apelação, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição, bem como a necessidade de exclusão da condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que teria sucumbido em parte mínima do pedido, sendo aplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença, sem, contudo, manifestar-se expressamente acerca do pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa decisão, o Hospital Ophir Loyola opôs os presentes embargos de declaração (Id. 31759157)
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando a existência de omissão quanto à análise do pleito de exclusão dos honorários sucumbenciais. Sustenta que a parte autora foi sucumbente na maior parte dos pedidos formulados — tais como aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de um terço, multa de 40% do FGTS, FGTS sobre aviso prévio, indenização substitutiva do seguro-desemprego e indenização por danos morais — subsistindo apenas a condenação ao depósito do FGTS sobre os vencimentos.

Aduz, assim, que houve sucumbência mínima do ente público, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, para condenar a autora ao pagamento integral dos honorários, com exclusão da condenação do hospital nesse ponto.

Argumenta, ainda, a ocorrência de
erro material, ao fundamento de que a decisão teria arbitrado honorários em 12%, em afronta ao art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação originária de honorários
, mas apenas postergação para a fase de liquidação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a adequada integração do julgado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 33707240.

É o suficiente relatório.

VOTO

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o
magistrado a quo julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando
o réu a pagar os valores que deveria ter recolhido à título de FGTS e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

É importante destacar que a sentença prolatada é ilíquida, uma vez que remeteu a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação, em observância ao art. 491, inciso I, do CPC. Tal circunstância, todavia, não impede a análise da sucumbência, que deve ser examinada a partir da extensão objetiva do pedido acolhido e rejeitado.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

“86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sendo assim, há que se reconhecer a existência de sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do art. 86, caput, do CPC, que prevê a distribuição proporcional das despesas e honorários entre os litigantes.

Considerando que a sentença é ilíquida e que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual apenas na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), a proporcionalidade da sucumbência deverá ser observada no momento da definição do montante devido.

Ressalva-se que, quanto a Apelada, a exigibilidade da verba honorária deverá permanecer suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Portanto, n
ão há que se falar em sucumbência mínima do Ente Público, sendo consequência lógica a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, não deve ser acolhido o pleito de exclusão da condenação desta parcela.

Não obstante, em razão do integral desprovimento da Apelação interposta pelo Hospital Ophir Loyola, ora embargante, deve ser mantida a majoração dos honorários advocatícios a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Fica evidente, pois, o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes para os quais não se prestam.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de Id. 31456013.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 18/05/2026